Tribunal: TJPA
Processo: 0803921-46.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803921-46.2020.8.14.0040

APELANTE: PRICILA DOS SANTOS MEIRELES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3.
Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4.
Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRICILA DOS SANTOS MEIRELES em face da r. sentença (Id. 3754258) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO movida pela apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para o fim de
declarar nula a cobrança da tarifa de avaliação do bem
e condenar o BANCO BRADESCO S/A à
restituição simples de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

Anote-se, todavia, que a Autora é parte beneficiária da gratuidade da justiça, de modo que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 3754259), pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja aplicada a taxa de juros pactuada à época da assinatura do contrato que foi 2,10% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,55% a.m.; bem como que houve cobrança abusiva e ilegal de taxa vinculativa em contrato de adesão, devidamente descrita no contrato de financiamento, precisamente registro de contrato, configurando venda casada. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja aplicado a taxa de juros pactuada à época da assinatura contrato que era de 2,10% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,55% a.m., bem como a tarifa impugnada seja extirpada do contrato, por não haver amparo legal, para tal cobrança, nem tão pouco a efetiva prestação de serviços pagos.

Por sua vez, o Banco requerido/apelado, apresentou contrarrazões (ID. 3754263) rechaçando todos os argumentos declinados pelo autor/apelante. Aduziu que no momento da celebração, o autor tomou conhecimento de todas as cláusulas atinentes à espécie contratual, sabendo de antemão das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações entabuladas, estando, portanto, plenamente ciente das condições e termos assumidos. Por fim, requereu o improvimento do recurso.

Ascenderam os autos a esta instância.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

De início, cabe salientar que após percorrer os autos eletrônicos, não constato o desacerto do
Decisum
recorrido. A r. sentença examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Desde logo antecipo que
a matéria já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
.

Conforme declinado, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao
rito de
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73)
, bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de
ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000
,
e desde que expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

O feito em análise trata de uma relação contratual firmada com instituição financeira, onde consta de forma expressa no instrumento contratual (ID. 3754244, fl. 4) Taxa de Juros Efetiva de
2,10% a.m.
e
28,29% a.a;
e Custo Efetivo Total CET de
2,71% a.m
. e
37,88 a.a
.

Conforme mencionado, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
Recurso Especial nº 973.827/RS
de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, o qual decorreu com a seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(
REsp 973.827/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Decisum transcrito pelo MM. Juízo a quo).

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301 APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73. (2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Nesse contexto, não se torna ocioso repetir, que sobre a matéria em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, já possui entendimento pacificado no sentido da admissibilidade da capitalização de juros nos contratos bancários, desde o advento da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, pelo que não merece acolhimento a irresignação do recorrente.

No que concerne aos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo,
mister
a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

“No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Com efeito, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato (10/07/2017), que, e segundo as informações do próprio site do BACEN e do instrumento contratual verifico que não se apresenta discrepante das praticadas por outras instituições bancárias.

Desta forma, constata-se a não ocorrência de abusividade no caso em apreço, uma vez
que o valor da taxa anual adotada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que denota a pactuação expressa da capitalização dos juros.

Colaciono, ainda, os julgados em sede de repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277).

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

Portanto, considerando a expressa previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (ID. 3754244, fl. 4), não há falar em invalidade da cláusula contratual.

Logo, a revisão contratual só seria admitida, caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou na hipótese.

Outrossim, não prospera a alegação do autor/apelante de que a taxa de juros aplicada foi de
2,55% a.m., em detrimento da taxa de juros pactuada à época da assinatura do contrato, que foi 2,10% a.m., como bem elucida a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo abaixo:

“[...] Relativamente à divergência entre a taxa de juros contratada e cobrada, basta analisar o parecer técnico exibido pela Autora para concluir por sua impropriedade, pois o Banco financiador não cobrou taxa diferente daquele expressamente pactuada.

Conforme consignado no documento (apócrifo, diga-se de passagem):

‘O recalculo das prestações foram efetuadas com base na exclusão das cobranças de taxas e tarifas abusivas traduzindo a redução do custo efetivo total, onde o valor financiado reduzido, consequentemente reduziu o valor das prestações sem alteração das condições contratuais. As taxas utilizadas para recalculo são as mesmas taxas contratuais e o sistema de amortização é o mesmo contratual, ou seja, tabela price.’

Traduzindo, não há, nem houve, cobrança de taxa acima daquela contratada, apenas o perito recalculou o financiamento excluindo as tarifas que ele reputou indevidas, com a consequente redução do custo efetivo total. Não vislumbro, assim, nenhuma ilegalidade na taxa de juros cobrada. [...]”.

Nesse contexto, não há comprovação de que o Banco financiador cobrou taxa diferente daquele expressamente pactuada.

Assim, a sentença não merece reforma nesse ponto.

Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o entendimento que prevalece no C. STJ é no sentido de validade da tarifa de ressarcimento de despesa de registro de contrato, salvo se o serviço não for efetivamente prestado.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dirimiu a controvérsia a respeito da tarifa de registro do contrato, servindo de representativo do Tema 958 STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, definindo as seguintes teses, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (grifei)

No caso em comento, houve cobrança da tarifa denominada “Valor de Registro”, no valor de R$ 368,33 (ID. 3754244, fl. 4). Verifica-se que tal tarifa se refere aos gastos com o registro de contrato no órgão de trânsito.

Assim, o serviço foi pactuado e efetivamente realizado, pois o documento acostado no ID. 3754244, fl. 14 demonstra a anotação da alienação fiduciária no CRLV do veículo.

Nessa esteira, não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.

Além disso, o valor se mostrou compatível com aquele normalmente cobrado nas operações da espécie.

No mesmo sentido, cito precedentes:

Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas e à cobrança da Tarifa de Cadastro, de
Despesas do Emitente (Registro do Contrato)
e de IOF.
Improcedência mantida. Recurso da autora improvido.

(TJ-SP - AC: 10006531120228260132 SP 1000653-11.2022.8.26.0132, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista e despesas do emitente. Insurgência do réu. Admissibilidade. Tarifa de "despesas do emitente" (registro de contrato). Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado
.
O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Seguro prestamista. Analisando a proposta de adesão assinada pelo autor, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para casos de morte ou invalidez permanente total por acidente. Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do seguro.
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10189892120208260007 SP 1018989-21.2020.8.26.0007, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo
Alegação de abusividade
na cobrança do seguro
, das despesas do emitente (registro do contrato),
da cessão e transferência de direitos e obrigações, da substituição de bens recebidos em garantia, e da notificação extrajudicial - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a legitimidade da cobrança do seguro e indevida as demais cobranças Insurgência recursal da Instituição Financeira Tarifa de registro do contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN nº 320/09 Tarifa legítima
Ausência de cobrança das tarifas referentes cessão e transferência de direitos e obrigações, da substituição de bens recebidos em garantia, e da notificação extrajudicial - Sentença parcialmente reformada RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. (TJSP - 37ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1000253-28.2016.8.26.0319 - Relª Desª Ana Catarina Strauch - julgado em 20.08.2020).

APELAÇAO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS DO EMITENTE. Encargo expressamente previsto e discriminado no contrato. Valor razoável. Inexistência de abusividade
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70062666334 RS,
Relator
: Elisabete Correa Hoeveler, Data de
Julgamento
: 18/12/2014, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2015)

Não há, destarte, abusividade ou onerosidade excessiva que comprometa o equilíbrio entre as partes ou que extrapole o contratualmente avençado.

Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Vejamos:

“[...] Por outro lado, não há nos autos comprovação do serviço de avaliação do bem, ônus cabente ao Banco Réu, pois o Egrégio Superior Tribunal de Justiça condiciona a legalidade da cobrança à prova de realização do serviço, tema também abarcado no recurso repetitivo REsp 1.578.526/SP e Tema 958-STJ, acima detalhado.

A devolução do valor cobrado, porém, será na forma simples, pois como a tarifa em regra é legítima, não se pode pressupor a má-fé do financiador, até porque esta precisa ser provada, presumindo-se a boa-fé objetiva como da essência dos contratos. [...]”.

Por fim, em se tratando de financiamento
com parcelas prefixadas
, o consumidor sabe de forma antecipada à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, não havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros.

Ao contrário do alegado pela parte recorrente,
não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ensejar a nulidade da sentença
.

Extirpando qualquer dúvida, cabe salientar que analisando os documentos colacionados aos autos, a Magistrada sentenciante concluiu seu raciocínio, deixando claro e bem explicitado que não assiste razão à parte Requerente, vez que não há que se falar em abusividade ou outro vício que justifique a revisão do contrato ou reparos por parte do Poder Judiciário, a não ser a devolução da tarifa de avaliação do bem, o que já foi feito na origem.

Nota-se, em verdade, que a apelação é genérica não tendo demonstrado de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a demanda, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024